Tribunal: TJDFT
Processo: 0715933-68.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-29
Data de publicação: 2021-08-10

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO. PEDIDO DE PROGRESSÃO PARA REGIME ABERTO. SUPERVENIÊNCIA DE DECISÃO PROGREDINDO O APENADO PARA O REGIME ABERTO. RECURSO PREJUDICADO.

1. Operou-se a perda do objeto do recurso de agravo em execução, diante da superveniência de decisão que deferiu a progressão do apenado para o regime aberto.

2. Recurso prejudicado.